Tribunal: TJES
Processo: 5000118-67.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-67.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE CESCONETTO DIAS VINCO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu entre fevereiro/2020 e dezembro/2024. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (id. 15998930). Assim, a autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

3. Ao analisar os autos, revela-se incontroverso o lapso temporal pelo qual a requerente permaneceu laborando em favor do requerido, na modalidade de designação temporária. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

4. As seguidas contratações da recorrente, por prazo que superou e muito o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS, conforme disposto na sentença. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

5. A rescisão do contrato durante os meses de janeiro de cada ano não altera este quadro, posto que a autora, em 5 anos, trabalhou durante 5 anos letivos completos. É sabido que janeiro não faz parte do ano letivo/escolar, sendo época de férias. Assim, ao invés de descaracterizar a prestação de trabalho como de trato sucessivo, a situação apenas agrava os prejuízos sofridos pela parte autora, ao privá-la de remuneração e do gozo de férias no período de férias escolares.

6. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporários objeto da presente lide, e
CONDENAR
o recorrido (MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO) a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em favor da autora (JANETE CESCONETTO DIAS VINCO), ora recorrente, tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pela trabalhadora, destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao pagamento de valores do FGTS em favor do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ
(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
). Por fim, registra-se que afasta-se desde já a hipótese de sentença ilíquida, pois há delimitação precisa dos valores a serem pagos aos autores, sendo necessários meros cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido. Nesse sentido, dispõe o Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial Nº 937.082 - MG (2007/0070939-5): “
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
”.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)